Tribunal: TJES
Processo: 5009672-37.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009672-37.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDNA PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO RESIDENCIAL. FALTA DE PROVAS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em apertada síntese, a requerente firmou contrato de seguro residencial com a ré, com cobertura de roubo e furto qualificado, sendo que, no dia 21/09/2022, teve sua residência invadida pela locadora do imóvel, que subtraiu diversos bens em razão de atraso no pagamento de aluguéis. Desse modo, almeja o recebimento da quantia de R$26.040,00.

2. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral.

3. Através de recurso inominado, a requerente pleiteia a reforma do ato sentencial de primeiro grau para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

4.Escorreita sentença de primeiro grau, nesse sentido:
“verifico que a requerente não conseguiu comprovar que os fatos ocorreram conforme o narrado, visto que apenas a prova produzida de forma unilateral não é suficiente para a presunção de veracidade das alegações, tendo, sequer, arrolado testemunhas que pudessem confirmar o exposto. Sendo assim, o pleito inicial não merece prosperar
.”

5. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

6. Após análise do conjunto probatório do processo, nota-se que a autora não juntou aos autos
prova mínima
que fortalecesse as suas alegações e demonstrasse a ocorrência dos danos sofridos. Portanto, a requerente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, (art. 373, inciso I, CPC), de maneira que a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)